Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706246-83.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GODOFREDO SILVA LEMOS RECORRIDO: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 774 CC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade da renovação contratual de seguro de vida sem anuência expressa do segurado. 2. Reconhecida a incidência do CDC na hipótese em apreço, deve-se interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 deste diploma. 3. É válida a previsão contratual que reconhece a possibilidade de uma renovação automática do seguro de vida sem anuência do segurado (art. 774, CC). 4. Considerando os princípios da boa-fé, da liberdade contratual, da pacta sunt servanda é válida a cláusula contratual que determina ser considerado renovado o seguro de vida com o pagamento do prêmio, sem impugnação durante o prazo aproximado de 5 (cinco) anos. 5. Apelos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 774, ambos do Código Civil, sustentando que há ofensa ao princípio da obrigatoriedade das cláusulas contratuais. Aduz que a cláusula 5.4. do contrato admite a renovação do seguro por apenas uma vez, exceto se houvesse manifestação contrária do segurado e desde que fosse com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 421 e 774, ambos do Código Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o seguro objurgado poderia ser renovado automaticamente apenas uma única vez, considerando que foi assinado em 29/12/2010 vigendo até dezembro de 2011, renovaram de pronto para 2012. A insurgência do apelante reside nas renovações seguintes à primeira. Ocorre que, a cláusula 5.4 do contrato prevê que após a primeira renovação entender-se-iam como anuência às demais renovações o pagamento do prêmio.” (ID 26514409), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas do contrato e de provas, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009